Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE MACONHA COM 2,08G (DUAS GRAMAS E OITO CENTIGRAMAS), CINCO PORÇÕES DE COCAÍNA COM 183,88G (CENTO E OITENTA E TRÊS GRAMAS E OITENTA E OITO CENTIGRAMAS) E QUATRO PORÇÕES DE COCAÍNA COM 2,51G (DUAS GRAMAS E CINQUENTA E UM CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do réu, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.
2. Na espécie, os policiais foram acionados para verificar uma situação de arma de fogo em um bar, momento em que encontraram na moto pertencente ao apelante e que estava no pátio do bar, porções de cocaína, de modo que não havia óbice ao ingresso da polícia na residência, tanto que foram encontradas mais porções de substância entorpecente, balança de precisão, embalagens plásticas e quantia de dinheiro em espécie. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência do acusado.
3. Inviável acolher o pedido de absolvição e/ou desclassificação do crime de tráfico de drogas, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências, afirmaram que localizaram na residência do réu as porções de drogas, além da balança de precisão, dinheiro em espécie e embalagens plásticas, evidenciando a difusão ilícita.
4. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
5. Deve ser mantida a valoração desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, diante da diversidade de drogas e da considerável quantidade de cocaína apreendida.
6. O aumento da pena-base na primeira da dosimetria deve ser razoável e proporcional.
7. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente e ostenta maus antecedentes.
8. Mantém-se o regime inicial fechado, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se embora fixada pena inferior a oito anos de reclusão, trata-se de réu reincidente e com maus antecedentes.
9. Inviável o pedido de restituição do dinheiro apreendido, uma vez que o recorrente não demonstrou a origem lícita do montante apreendido no contexto da prática do delito de tráfico de drogas.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase, diminuindo a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.